Tribunal: TJDFT
Processo: 0702450-29.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VERBA SALARIAL. POSSIBILIDADE. MÍNIMO EXISTENCIAL PRESERVADO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto pela executada em face de decisão do 1o Juizado Especial Cível de Planaltina (processo no 0701824-63.2023.8.07.0005), que acolheu parcialmente a impugnação apresentada para reduzir o percentual de desconto salarial à 10% (dez por cento), ID 64887018.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão cinge-se a verificar a possibilidade de penhora salarial no percentual fixado em primeiro grau.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos recebidos pelo executado, ressalvada a hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia e às importâncias excedentes a 50 salários-mínimos mensais.
4. No entanto, o colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento que relativiza a referida proibição, desde que sejam preservados valores capazes de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família, ainda que para pagamento de dívidas de natureza não alimentícias. Neste sentido: "é permitida a penhora para satisfação de dívida de natureza não alimentar, desde que a quantia bloqueada se revele razoável em relação à remuneração recebida pelo executado, não afrontando a dignidade ou a subsistência do devedor e de sua família" (STJ, EREsp 1.874.222-DF).
5. Nesta toada, o art. 797, do CPC dispõe que a execução se dá no interesse do credor, sendo que o dinheiro consta em primeiro lugar na ordem de preferência de penhora (art. 835, inciso I, do CPC). Por outro lado, há que se observar a dignidade do devedor e preservar o mínimo existencial para sua sobrevivência.
6. Com efeito, considerando que a remuneração bruta da agravante gira em torno de R$ 15.000,00, com valores líquidos médios acima de R$ 6.000,00 (IDs 64887028, 64887027, 64887025), mostra-se cabível a penhora de 10% da sua remuneração, como fixado na decisão agravada, o que possibilita a satisfação do credor, que possui direito ao ressarcimento, sem que a sobrevivência digna da executada seja afetada.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo de instrumento não provido. Decisão mantida.
8. Sem condenação em custas e honorários.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei no 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 797; 833, IV; 835, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.874.222-DF, Corte Especial, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 19.4.2023.